Tribunal: TJES
Processo: 5003180-29.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: MARILIA GRASSI VELOSO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO. ARTIGO 151, VI DO CTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O parcelamento do débito tributário não tem o condão de extinguir a execução fiscal, eis que subsiste a obrigação até o pagamento integral e quitação do débito, de sorte que tal questão apenas enseja a suspensão da demanda fiscal, veja-se o artigo 151, VI do Código tributário Nacional.

II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito
a quo,
porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.

III – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003180-29.2022.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELAD
A
:
MARILIA GRASSI VELOSO

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Colatina em detrimento de sentença que julgou extinto a execução fiscal ajuizada em desfavor de Marilia Grassi Veloso em razão de parcelamento formalizado pelas partes extrajudicialmente.

Em suas razões recursais o município aduziu que o parcelamento não induz a extinção do feito uma vez que não implica em perda da exigibilidade da CDA, sendo adequada a mera suspensão do trâmite processual até que sobrevenha quitação do numerário.

Sem contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, a fim de trazer luz para solucionar a presente questão, cito os artigos 792 e 793 do CPC, cujos textos abaixo segue:

Art. 792. Convido as partes, o juiz declará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo prazo sem cumprimento da obrigação, processo retomará o seu curso.

Art. 793. Suspensa a execução, é defeso praticar quaisquer atos processuais.

O juiz poderá, entretanto, ordenar providências cautelares urgentes. Ao que se vê, proposta a execução e sobrevindo posterior acordo firmado entre as partes, deverá o Magistrado suspender a execução até o término do prazo avençado entre as partes, quando então o processo retomará seu curso.

Mais ainda, a teor do que dispõe o art. 793 do CPC, suspensa a execução, como no caso em comento, resta defeso a prática de quaisquer atos posteriores no processo, ressalvado as urgências.

Nesta senda, considerando que o parcelamento do débito tributário não tem o condão de extinguir a execução fiscal, eis que subsiste a obrigação até o pagamento integral e quitação do débito, de sorte que tal questão apenas enseja a suspensão da demanda fiscal, veja-se o artigo 151, VI do Código Tributário Nacional.

Impõe destacar que é assente em nossa jurisprudência a vedação de presunção de satisfação do acordo sem a prévia intimação do exequente para se manifestar a respeito, haja vista que a ação executiva tramita exatamente no interesse do credor.

Não tem sido de outra maneira que esta Câmara tem compreendido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO. PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que “a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos Arts. 322, 323 e 324 do Código Civil” (REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016). 2. O fato de o Exequente, após intimado, se manter inerte e não informar nos autos se houve, ou não, o cumprimento integral da dívida parcelada não faz presumir que o débito tenha sido quitado, tampouco permite a extinção do feito executivo fiscal por presunção do pagamento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n. 0030582-92.2012.8.08.0024, julgada em abril de 2024)

Destarte, com a devida vênia, laborou em equívoco o MM. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir a demanda
,
porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo e não sua extinção.

Em face do exposto, conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular trâmite do feito com a suspensão do feito.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.